Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. CONFLITO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou da competência para apreciar pedido de matrícula das alimentandas em escola diversa daquela fixada no acordo de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a competência para apreciar pedido de autorização para mudança de escola das alimentandas feito pelo alimentante pertence ao Juízo da Vara de Família ou ao Juízo da Vara de Infância.
III. Razões de decidir
3. O Juízo da Vara de Família é competente para apreciar as ações de revisão de obrigação alimentar que não envolvam criança ou adolescente em situação de risco, independentemente da denominação adotada pelo autor na petição inicial.
4. A situação de risco que atrai a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude para conhecer de ação de alimentos é fática, caracterizada pelo abandono da criança ou adolescente ou pela omissão dos pais, da sociedade ou do Estado.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado o Juízo suscitante competente.
Tese de julgamento: ­­“Juízo da Vara de Família é competente para apreciar as ações de revisão de obrigação alimentar que não envolvam criança ou adolescente em situação de risco”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990, art. 98; Lei no 11.697/2011, arts. 27 e 30, § 1o, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0730497-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Primeira Câmara Cível, DJe 24.11.2020; TJDFT, CCP 0720644-87.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Primeira Câmara Cível, DJe 11.2.2020.